Tribunal: CARF
Processo: 16327.720897/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720897/2018-86
ACÓRDÃO
9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2014, 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido o lançamento sobre os valores pagos a
título de PLR ante o descumprimento de vários requisitos legais, ainda que
o Contribuinte tenha conseguido demonstrar a divergência em alguns
deles, não se cogita o conhecimento do Recurso Especial escorado
exclusivamente nas matérias admitidas, em virtude da absoluta falta de
interesse e/ou utilidade recursal, um vez que, mesmo provido, não teria o
condão de reformar o decisum guerreado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
2
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social referentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as contribuições
destinadas a outras entidades/terceiros (salário educação e INCRA).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 542/609), os fatos geradores das
contribuições lançadas referem-se à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR paga a segurados
empregados em desacordo com a legislação.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 1134/1255) que foi considerada
procedente em parte pelo acórdão 09-72.604 - 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 2318/2386), para excluir,
do total originalmente lançado, a multa de ofício relativa às verbas discutidas judicialmente, com
decisão favorável ao contribuinte.
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 2397/2315), ao
qual foi negado provimento, de acordo com o acórdão 2301-009.590 (fls. 2614/2666), conforme
se verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
OMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não precisa refutar cada uma das alegações da defesa, contanto que já
tenha encontrado razões suficientes para decidir motivadamente. O que se exige,
inclusive à luz do inc. IV do § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil, é que se
aprecie os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS A SEGURADOS EMPREGADOS. REQUISITOS DA LEI 10.101/2000 NÃO
ATENDIDOS.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, em
desacordo com a lei específica, integram o salário de contribuição A lei
10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito
de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio
art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
ÔNUS DA PROVA PELO INTERESSADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
3
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
alegação de seu direito. Caberia ao recorrente ter providenciado as provas
necessárias das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu
recurso, a depender das circunstância e aceitação do órgão julgador. Assim, a
indicação do que foi pago de forma indevida deve vir acompanhada de
discriminação mínima de valores não considerados no lançamento, para aí sim ao
menos poder levantar suspeita de algum tipo de erro na base de cálculo, o que
não foi o caso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha
(relator), e Fernanda Melo Leal, que acolheram a preliminar. No mérito, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras
Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Fernanda
Melo Leal. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (Ricarf).
Ao tomar conhecimento da decisão, o Contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 2678/2682), que foram rejeitados pelo despacho de 05/01/2023 (fls. 2749/2756).
O Contribuinte então apresentou Recurso Especial (fls. 2785/2888), visando
rediscutir as seguintes matérias:
a) nulidade do acórdão de primeira instância por ter inovado/alterado os critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa;
b) possibilidade de pagamento de valor mínimo fixo de PLR;
c) legitimidade da comissão de empregados para negociação dos planos de PLR;
d) ausência de registro e arquivamento do Acordo Próprio AC 2013 junto ao
Sindicato da categoria não desqualifica a PLR;
e) assinatura dos instrumentos após o início do período de apuração;
f) existência de regras claras e objetivas;
g) rol exemplificativo da Lei n. 10.101, de 2000, com relação às regras e metas a
serem cumpridas; e
h) dever da Fiscalização de comprovar o motivo que alterou o autoenquadramento
no CNAE.
Pelo despacho de 09/03/2023 (fls. 3459/3477), foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
4
b) possibilidade de pagamento de valor mínimo fixo de PLR;
c) legitimidade da comissão de empregados para negociação dos planos de PLR e
e) assinatura dos instrumentos após o início do período de apuração.
Ainda insistindo, o Contribuinte apresentou agravo (fls. 3485/3517), mas não
obteve êxito, eis que foi rejeitado pelo despacho de 19/05/2023 (fls. 3522/3527).
Das razões do Contribuinte
b) possibilidade de pagamento de valor mínimo fixo de PLR
 O Acórdão Recorrido manteve o entendimento da DRJ, no sentido de que o
pagamento de PLR no valor mínimo fixo implicaria na inexistência de
incentivo à produtividade, bem como na ausência da integração de capital e
trabalho.
 A previsão de um valor mínimo independentemente do resultado apurado
pela Recorrente não deixa de incentivar a produtividade e a busca pelo
atingimento das metas.
 As cláusulas apontadas não desqualificam os instrumentos de PLR
correspondentes, dado que, em suma, promovem a integração entre capital
e trabalho, alinhando-se com o objetivo maior do instituto da PLR. Ademais,
ainda que assim não o fosse, conforme já apontado, a Lei no 10.101/00 não
veda o pagamento de valores mínimos a título de PLR.
 A garantia quanto ao pagamento de um valor mínimo visa assegurar ao
empregado o recebimento de um montante mínimo, na hipótese de atingir
percentual inferior ao percentual mínimo estipulado para receber algum
valor a título de PLR (menos que 90%, na maioria dos casos), ou seja,
representa somente um piso a ser recebido pelo empregado, caso não
preencha 90% ou mais da meta (ou 10% ou mais no caso do Regulamento da
Campanha de Produtividade para Diretores Comerciais e Territoriais
(Securitários) AC 2015).
 As disposições dos instrumentos de negociação não asseguram uma “zona
de conforto” de PLR mínima desvinculada da eficácia da mão de obra a
justificar a imposição de uma natureza remuneratória. Ao contrário, os
colaboradores trabalham e se esforçam buscando conquistar os objetivos
institucionais e pessoais, e, pois, a maior PLR possível.
 A boa performance individual e coletiva/institucional e o incremento dos
resultados e do lucro são imanentes à rotina de trabalho dos colaboradores
da Recorrente, mormente em função dos Instrumentos de PLR em questão,
o que é comprovado pelos resultados financeiros alcançados pela
Recorrente e, principalmente, o montante de PLR pago a seus
colaboradores, em real e efetiva promoção da integração entre capital e
trabalho pretendida pelo constituinte de 1988 e pelo legislador ordinário.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
5
 É possível concluir que a estipulação de valores mínimos nos planos de PLR
objeto dos acordos citados não está desvinculada das metas estipuladas,
pelo que não haveria ausência de incentivo à produtividade.
c) legitimidade da comissão de empregados para negociação dos planos de PLR
 O Acórdão Recorrido manteve o lançamento relacionado ao Acordo Próprio
AC 2013, por entender que a comissão de representantes dos empregados
não possuiria legitimidade para negociar o pagamento de PLR, uma vez que
a Recorrente não teria logrado comprovar a anuência dos empregados em
serem representados pelos membros da comissão, nem apresentado
documento que registrasse o processo de eleição, bem como alega que a
Recorrente não teria comprovado a realização de reuniões de negociação do
referido instrumento de PLR, por meio de atas das reuniões de negociação.
 Não há no art. 2o e incisos da Lei no 10.101/2000 qualquer exigência em
relação aos requisitos formais exigidos pela Autoridade Fiscal quanto à
representatividade dos empregados na Comissão e à comprovação
mediante apresentação de ata de reunião de negociação do instrumento de
PLR, pelo que sua composição dispensaria a comprovação solene de
quaisquer aspectos formais.
 Para comprovar tal alegação, traz trechos do acórdão no 2301-00.547.
 A comissão de representantes dos empregados foi devidamente eleita pelos
empregados e composta de forma heterogênea, por integrantes de diversas
áreas da empresa devidamente dotados de legitimidade para representar
seus pares.
 Considerando a experiência e vivência já adquirida nas negociações
anteriores, os empregados da Recorrente decidiram manter, para a
negociação do Acordo Próprio de PLR AC 2013, os mesmos membros eleitos
em 2012 e que integraram a Comissão de Empregados relativa ao acordo de
PLR referente a 2012.
 A Comissão de Empregados eleita em 2012 formalizou a decisão de sua
manutenção para as negociações do Acordo Próprio AC 2013, através da
declaração assinada em 04/04/2013 (vide Doc.05 da Impugnação de fls.),
justificando a decisão pelo fato de os membros já estarem alinhados com os
conceitos empresariais, aos conceitos do programa e aos anseios dos
colaboradores.
 A Recorrente, em 11/06/2013, enviou e-mail a todos os funcionários acerca
dos trabalhos relacionados à PLR 2013, no qual menciona a manutenção da
Comissão de 2012 e elenca os seus membros: (vide Doc. 04 da Impugnação).
 Ainda que a Lei n. 10.101/00 não imponha qualquer requisito formal para a
representatividade dos empregados na Comissão, note-se que os
representantes da Comissão foram devidamente eleitos pelos funcionários
da Recorrente no ano de 2012, de forma democrática e transparente.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
6
 Registre-se ainda que o resultado da eleição também constou de Relatório
Interno elaborado pela Recorrente e apresentado à Autoridade Fiscal
durante a fiscalização, o qual, sem dúvidas, evidencia a existência de uma
eleição.
 Além disso, cumpre destacar que não houve qualquer reclamação de um ou
mais empregados acerca da composição da Comissão, tampouco da sua
representatividade, o que corrobora a sua legitimidade.
 A corroborar tal legitimidade, bem como comprovar que houve, sim,
negociação entre as partes, com participação de representante sindical, é
imprescindível notar, que o Acordo Próprio de PLR AC 2013 foi subscrito,
também, por representante da entidade sindical, nos termos do art. 2o, I, da
Lei no 10.101/00, de modo que é possível afirmar que os beneficiários da
PLR em questão estavam adequadamente representados e que houve
negociação com a participação sindical.
 Portanto, seja pela ausência de regra legal determinando (i) uma forma de
eleição da comissão de empregados e de anuência dos demais empregados,
ou (ii) a apresentação de ata de reunião de negociação do instrumento de
PLR, seja pela comprovada legitimidade da Comissão formada in casu e da
existência de negociação do Acordo ora tratado, eis que do contrário, os
representantes dos empregados e do sindicato da categoria não teriam
assinado, resta afastada a alegação do suposto vício, pelo que deve ser
reformado o Acórdão Recorrido e cancelada a autuação nesse quesito.
e) assinatura dos instrumentos após o início do período de apuração
 O Acórdão Recorrido ainda negou provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que a assinatura do Acordo de PLR não pode ocorrer após iniciado
o período de apuração do qual se refere o pagamento, uma vez que
sugeriria a ausência de negociação entre as partes, bem como
desconhecimento dos empregados acerca de suas regras.
 O Acórdão Recorrido manteve a Decisão da DRJ, afirmando que os Acordo
Próprio AC 2013, ACT Securitários AC 2014 e Acordo Próprio AC 2015
atenderam às exigências da Lei no 10.101/00, art. 2o, §1o, II, quanto à data
de sua formalização. No entanto, em relação aos CCT Securitários AC 2013,
2014 e 2015, CCT Sintetel AC 2013, 2014 e AC 2015, e ACT Sintetel AC 2013,
2014 e 2015, entendeu que inexistiriam negociações prévias entres as
partes, restando descumprido um dos requisitos da Lei no 10.101/00.
 A Autoridade Autuante não alegou descaracterização, sob o aspecto da data
de formalização do instrumento de PLR, da PLR paga com base nos Acordo
Próprio AC 2013, ACT Securitários AC 2014 e Acordo Próprio AC 2015, e CCT
Sintetel AC 2013, 2014 e 2015, pelo que tais considerações devem ser
rejeitadas por este Conselho.
 No presente caso, os pactos laborais, ainda que assinados no curso dos
exercícios a que se referiam, reproduzem as condições ao recebimento da
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
7
PLR vigentes em anos anteriores, de modo que, ao contrário do que
alegado, os funcionários da Recorrente possuíam conhecimento das regras
relativas à distribuição da PLR antes mesmo do início do período aquisitivo.
Ou seja, a assinatura dos acordos no curso do exercício de per se não
significa que os empregados não tivessem conhecimento prévio das regras
de distribuição de PLR.
 Uma vez comprovado que os critérios e condições gerais para recebimento
da PLR de exercícios anteriores aos períodos autuados eram absolutamente
semelhantes àqueles dispostas nos instrumentos ora em discussão, não se
pode admitir a pretensão fiscal de cobrança de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos de PLR efetuados com base na data de assinatura dos
acordos em questão.
 Da simples leitura do dispositivo legal acima reproduzido, verifica-se que o
art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/00 não condiciona a legitimidade da PLR a um
programa assinado antes do exercício a que se refere a PLR, mas à uma
prévia “pactuação”, ou seja, negociação com amplo conhecimento das
partes, o que foi atendido neste caso.
 A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a negociação
quanto à distribuição do lucro pode ser concretizada mesmo após a sua
apuração (o que, via de regra, só ocorre após o término do respectivo
exercício), sendo que o único requisito relativo à data de realização do
acordo é de que este seja firmado anteriormente à distribuição da
respectiva PLR, o que ocorreu in casu.
 A identidade entre as condições estabelecidas em 2011, 2013, 2014 e 2015
como demonstrado acima e reconhecido pelo Acórdão Recorrido, reflete a
política estabelecida entre a Recorrente e seus empregados de manutenção
e continuidade das diretrizes já firmadas anteriormente e amplamente
conhecidas.
 Avulta-se ilegítima a descaracterização da PLR autuada com base nos pactos
laborais, pois comprovado que os pagamentos são posteriores à assinatura
dos acordos e que os empregados da Recorrente tinham prévio
conhecimento das regras vigentes no período, sendo de rigor que este
Colegiado reconheça a higidez da PLR autuada também sob este aspecto.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/12/2023 (fl. 3661) e, em 18/12/2023 (fls. 3669), retornaram com contrarrazões (fls
3662/3668).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
 O salário é elemento remuneratório do trabalho, e se a Constituição ou a Lei
Básica de Previdência Social não excluírem o pagamento de determinada
parcela remuneratória, que se originou em decorrência única e exclusiva do
vínculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser extirpada
da base de cálculo da contribuição.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
8
 Somente as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados,
nos termos da Lei no 10.101/00, estão imunes à tributação.
 Contudo, conforme largamente demonstrado no relatório fiscal, não é o
caso dos autos. Aqui, o pagamento a titulo de PLR se deu em
desconformidade com a legislação de regência, razão pela qual não merece
o presente lançamento qualquer alteração.
 Inicialmente, verifica-se a necessidade de cumulatividade dos requisitos
para a aquisição do benefício.
 De acordo com a legislação de regência da participação nos lucros e
resultados, dos instrumentos decorrentes da negociação entre a empresa e
seus empregados, devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo.
 A lei ainda veda a distribuição dos valores em periodicidade inferior a um
semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
 No caso, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
exercício, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento
prévio a respeito de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de
participação.
 Ressalte-se que a classificação de determinada verba como “participação
nos lucros” exige de maneira imprescindível o estrito cumprimento dos
requisitos legais. No caso em estudo, restou demonstrado que a
participação nos lucros foi efetivada em desacordo com os parâmetros
legais, razão pela qual não pode ser admitida a sua exclusão do salário de
contribuição.
 O próprio art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/91 é expresso ao verberar que a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa não
integram o salário de contribuição apenas nos casos em que paga ou
creditada de acordo com lei específica, o que não foi o caso dos presentes
autos.
 Requer a Fazenda Nacional que seja negado provimento ao recurso do
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conhecimento
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
9
O Recurso Especial é tempestivo e, quanto ao conhecimento, deve ser verificado se
as matérias que obtiveram seguimento, por si só, são capazes de reverter o resultado do
julgamento, ou seja, se possuem a utilidade necessária para favorecer o Contribuinte.
Da leitura do Relatório Fiscal (fls. 542/609) verifica-se que a PLR foi paga por meio
de vários documentos, quais sejam:
 Convenções Coletivas de Trabalho Específicas sobre Participação nos Lucros
ou Resultados das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
(Securitários) AC 2013, 2014 e 2015;
 Convenções Coletivas de Trabalho das Empresas de Telecomunicações e
Operações de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo (Sintetel/Sitesp) AC
2013, 2014 e 2015 – com cláusulas sobre Participação nos Lucros ou
Resultados;
 Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo Segurador
BB e Mapfre com seus empregados Securitários AC 2013;
 Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados do Grupo
Segurador BB e Mapfre com a Federação Nacional dos Securitários e/ou
Sindicato dos Securitários no Estado de São Paulo AC 2014 e 2015; e
 Acordos Coletivos de Participação nos Lucros e Resultados da Mapfre
Seguros S.A. (e outros) com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São
Paulo (Sintetel-SP) AC 2013, 2014 e 2015.
Das irregularidades verificadas :
Convenções Coletivas de Trabalho
 Estabeleciam um valor fixo mínimo a ser pago, independente de haver lucro
ou resultado, devendo ser pago ainda que a empresa tivesse prejuízo.
 Não havia estabelecimento de metas que incentivassem a produtividade, O
critério para recebimento seria estar trabalhando na empresa e manter esse
vínculo até o último dia do ano base.
 Assinadas retroativamente ao início de seus anos base;
 Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados de forma desigual
entre os colaboradores.
Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados dos Secutirários AC 2013
 Não foi comprovada a representatividade da Comissão de Empregados
escolhida para a negociação acerca da distribuição da Participação nos
Lucros da seguradora para o ano de 2013. A empresa alegou que a
elaboração do AC 2013 foi efetuada pela Comissão de Empregados do AC
2012.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
10
 Não foi comprovado o Registro e Arquivamento junto ao Sindicato da
Categoria do Acordo Próprio de Participação nos Lucros e Resultados dos
Securitários AC 2013.
 Assegura aos beneficiários, independentemente do resultado apurado ao
final do período de que se trata, o recebimento de um valor mínimo de PLR,
o que fere a legislação vigente posto que representam uma espécie de
“prêmio”.
 Não foram encontradas nos Acordos de PLR a fixação das regras claras e
objetivas, isto é, os objetivos a serem atingidos pelos empregados para a
percepção do benefício, nem a fixação dos mecanismos de aferição e
critérios de avaliação do cumprimento destes.
 O instrumento de acordo não foi celebrado previamente.
 Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados de forma desigual
entre os colaboradores.
Acordos Coletivos de Participação nos Lucros ou Resultados vigentes para os
pagamentos realizados nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 (Sintetel) e 2014 e 2015
(Securitários)
 Não restou comprovada a realização de Assembleia Geral dos Trabalhadores
especialmente convocada para deliberar sobre a celebração dos Acordos
Coletivos de Participação nos Lucros ou Resultados.
 Não restou comprovado o Registro junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego dos Acordos Coletivos de PLR.
 Assegura aos beneficiários, independentemente do resultado apurado ao
final do período de que se trata, o recebimento de um valor mínimo de PLR,
o que fere a legislação vigente posto que representam uma espécie de
“prêmio”.
 Não foram encontradas nos Acordos de PLR a fixação das regras claras e
objetivas, isto é, os objetivos a serem atingidos pelos empregados para a
percepção do benefício, nem a fixação dos mecanismos de aferição e
critérios de avaliação do cumprimento destes.
 Os instrumentos de acordo não foram celebrados previamente.
 Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados de forma desigual
entre os colaboradores.
Como se observa, são vários elementos trazidos pela auditoria fiscal para considerar
que a PLR paga pelo Contribuinte não obedeceu aos ditames da Lei no 10.101/2000.
A DRJ considerou cumprido o requisito de pactuação prévia em relação aos Acordos
Coletivos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015:
Assim, verifica-se, em relação ao período objeto do lançamento, que apenas os
Acordos Securitários AC 2013, AC 2014 e AC 2015 atendem às exigências da Lei no
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
11
10.101, de 2000, art. 2o, §1o, II, quanto à data de sua formalização, visto ser
necessária a existência de negociação prévia entre as partes, não sendo cabível,
portanto a isenção das contribuições previdenciárias sobre a PLR paga com base
nos outros instrumentos formalizados – CCT Securitários (AC 2013, AC 2014 e AC
2015); CCT Sintetel/Sitesp (AC 2013, AC 2014 e AC 2015); e ACT Sintetel (AC 2013,
AC 2014 e AC 2015).
O acórdão recorrido, adotando os fundamentos da DRJ negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte no tocante à PLR.
Em seu recurso especial, o Contribuinte apresenta diversas matérias a serem
rediscutidas, a saber:
a) nulidade do acórdão de primeira instância por ter inovado/alterado os critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa;
b) possibilidade de pagamento de valor mínimo fixo de PLR;
c) legitimidade da comissão de empregados para negociação dos planos de PLR;
d) ausência de registro e arquivamento do Acordo Próprio AC 2013 junto ao
Sindicato da categoria não desqualifica a PLR;
e) assinatura dos instrumentos após o início do período de apuração;
f) existência de regras claras e objetivas;
g) rol exemplificativo da Lei n. 10.101, de 2000, com relação às regras e metas a
serem cumpridas; e
h) dever da Fiscalização de comprovar o motivo de alterou o autoenquadramento
no CNAE.
No entanto, tiveram seguimento apenas as matérias b) possibilidade de pagamento
de valor mínimo fixo de PLR, c) legitimidade da comissão de empregados para negociação dos
planos de PLR e e) assinatura dos instrumentos após o início do período de apuração.
Assevere-se que para que o pagamento a título de PLR não integre o salário de
contribuição, todos os requisitos previstos na lei devem ser atendidos simultaneamente. O
descumprimento de um dos requisitos em determinado acordo ou convenção coletiva desnatura
por completo a PLR paga.
Veja-se que a inexistência de regras claras e objetivas foi um dos motivos pelos
quais a PLR foi considerada em desacordo com a legislação e, em relação à essa matéria o
Contribuinte não logrou demonstrar a divergência no item f .
De plano, se pode dizer que para os pagamentos realizados com base no Acordo
Próprio de Participação nos Lucros e Resultados dos Securitários AC 2013, bem como com base
nos Acordos Coletivos de Participação nos Lucros ou Resultados vigentes para os pagamentos
realizados nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 (Securitários e Sintetel), não há utilidade no
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
12
Recurso Especial apresentado, eis que em todos eles foi apontada a ausência de regras claras e
objetivas como óbice à caracterização do pagamento como PLR e quanto à essa questão o
Contribuinte não logrou êxito em demonstrar a divergência.
Também se observa que no acórdão recorrido, há menção de que as Convenções
Coletivas não trazem qualquer meta para os empregados, e que portanto, não incentivam a
produtividade, veja-se:
O relato fiscal apresenta então a análise abaixo:
4.16 Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o único critério
adotado por tais Convenções Coletivas de PLR é a admissão do empregado antes
do início do ano base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste)
e/ou estar em efetivo exercício ao término desse mesmo ano.
4.17 A partir de tais disposições, pertinente se faz aqui indagar como tal critério
poderá servir como incentivo à produtividade. Ora, para que tal incentivo pudesse
se produzir, seria necessário que o instrumento de negociação contivesse alguma
determinação a ser cumprida pelos empregados que, se atendida, lhes desse o
direito ao recebimento do numerário especificado, incentivando, assim, a
produtividade dos trabalhadores. No entanto, nas Convenções Coletivas ora
tratadas, não há qualquer determinação para os empregados, sendo apenas
necessário que trabalhem na empresa e mantenham esse vínculo até o último dia
do respectivo ano base, mesmo que se afastem durante todo o ano por doença
ou acidente do trabalho, demonstrando-se, dessa forma, tratar-se, na realidade,
do pagamento de um prêmio por assiduidade e não de Participação nos Lucros ou
Resultados. (grifou-se)
No quadro ilustrativo acostado ao Recurso Especial também há a informação do
descumprimento do requisito ausência de incentivo à produtividade nas CCT, ponto julgado
improcedente pela DRJ/JFA e ratificado pelo acórdão recorrido.
Entendo que apesar de ter sido dado seguimento ao Recurso Especial no que tange
ao pagamento de um valor fixo, de acordo com o acórdão recorrido as Convenções Coletivas
também padecem da ausência de regras que incentivem a produtividade para o pagamento da
PLR, o que leva ao não conhecimento do Recurso Especial pela ausência de utilidade.
Além disso, para as empresas que possuem acordos de PLR próprios, que é o caso
da recorrente, há disposição na Convenção Coletiva que a PLR seja paga de acordo com os acordos
próprios, porém, observando o limite mínimo estabelecido, conforme se depreende do seguinte
trecho, que se repete nas convenções de outros anos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
As Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de Previdência Complementar e
de Capitalização pagarão a PLR em uma única parcela até a data do pagamento da
remuneração de março/2014 ou, alternativamente, de forma fracionada em duas
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
13
parcelas, respeitando em ambos os casos as condições estabelecidas nas
Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA
As Empresas que possuírem programas próprios, consoante a Lei 10.101 de 19-
12-2000, pagarão a PLR até a data do pagamento da remuneração de março/2014
com base nos próprios programas, assegurando, contudo, o mínimo de uma
remuneração, respeitando a tabela a seguir:
- R$ 1.627,18, para salários até este valor;
- R$ 1.627,19 a 1.923,01 para salários neste intervalo.
- R$ 1.923,02 para salários iguais ou acima deste valor.
Os valores acima serão pagos independentemente da apuração do balanço do
exercício encerrado em 31-12- 2013, a todos os Empregados em efetivo exercício
em 31- 12-2013 (considerando o período de aviso prévio, mesmo que indenizado)
A própria cláusula que determina que as empresas que têm programas próprios
devem efetuar o pagamento de acordo com eles, já leva a concluir que esses pagamentos foram
feitos em inobservância do requisito referente à existência de regras claras e objetivas em relação
ao AC próprio de 2013.
Com relação ao Acordo Próprio AC 2013, foi apurada a ausência de registro e
arquivamento do junto ao Sindicato da categoria, matéria que o contribuinte também não logrou
demonstrar divergência.
Outra questão que a auditoria fiscal considerou uma irregularidade no pagamento
de PLR com base no Acordo Próprio de 2013 e nos Acordos Coletivos de Participação nos Lucros
ou Resultados vigentes para os pagamentos realizados nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, e nas
Convenções Coletivas de Trabalho 2013, 2014 e 2015 (Securitários e Sintetel), foi o fato de haver
pagamentos discrepantes entre empregados o que caracterizaria remuneração. Tal questão foi
tratada no acórdão recorrido da seguinte forma:
Da desigualdade dos valores pagos como PLR
Sobre a discrepância de valores pagos a colaboradores de diferentes áreas e
funções, cabe observar que, de fato, não há vedação legal à existência de
estrutura de PLR distintas para grupos específicos de empregados, desde que ela
esteja prevista nos instrumentos de acordo firmados.
Todavia, há vedação legal no sentido de que a PLR não substitui ou complementa
a remuneração do trabalhador, nos termos do art. 3o da Lei no 10.101/2000:
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
14
Ora, se a verba paga a determinados trabalhadores corresponde a até dezenas de
vezes o valor de sua remuneração anual, conforme consta do Relatório Fiscal,
resta inegavelmente caracterizada a substituição salarial, vedada pela Lei
específica, o que atrai a incidência das contribuições previdenciárias. Este é
também o entendimento do CARF, abaixo exemplificado:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. REMUNERAÇÃO.
O pagamento a título de PLR não pode substituir ou complementar a
remuneração. Inteligência do artigo 3o caput da Lei no
10.101/2000.(Acórdão 2301005.988, de 09/04/2019).
Depreende-se, de todo o exposto, que a PLR paga com base nos instrumentos
coletivos citados não atendeu completamente às exigências da Lei no
10.101/2000, pelo que os valores a ela relativos não se sujeitam à isenção das
contribuições previdenciárias, previstas no §9o, "j", da Lei no 8.212/1991.
Observa-se que a questão acima não foi objeto contestação no Recurso Especial e
foi decidida desfavoravelmente ao Contribuinte no acórdão recorrido utilizando as razões de
decidir da decisão de primeira instância.
Embora o Contribuinte afirme que uma das questões para as quais a decisão de
primeira instância teria dado provimento à impugnação refere-se à possibilidade de pagamento de
quantias discrepantes, não é o que se verifica nem na decisão de primeira instância e nem no
acórdão recorrido que ratifica o acórdão da DRJ.
Importa ressaltar, que por meio do tópico a) nulidade do acórdão de primeira
instância por ter inovado/alterado os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, o
contribuinte indiretamente questiona o descumprimento de alguns requisitos do PLR abaixo
descritos:
73. A DRJ, no julgamento da Impugnação de fls., pronunciou-se sobre motivos que
não foram apresentados pela Fiscalização no lançamento, conforme abaixo
sintetizado:
i. Pronunciou-se sobre o enquadramento dos CCT Sintetel AC 2013, 2014 e 2015
nos critérios de incentivo à produtividade e existência de pactuação prévia;
ii. Pronunciou-se sobre o enquadramento dos ACT Securitários AC 2014 e Acordo
Próprio AC 2015 no critério de legitimidade da comissão representante dos
empregados;
iii. Pronunciou-se sobre o enquadramento do Acordo Próprio AC 2015 no critério
de existência de registro e arquivamento junto ao Sindicato; e
iv. Pronunciou-se sobre o fato de a PLR, por vezes, corresponder a até dezenas de
vezes o valor da remuneração do empregado correspondente, caracterizando,
assim, substituição salarial.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
15
Contudo referida matéria não teve seguimento no despacho de admissibilidade por
ausência de pré-questionamento.
Verifica-se, assim, que a matéria sob análise, na verdade, não foi pre-questionada,
conforme se extrai do voto condutor do recorrido e do despacho em embargos.
O requisito do prequestionamento da matéria veiculada no recurso especial do
sujeito passivo consta do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo do II da
Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015 e alterações posteriores:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
(...)grifamos
Destarte, não há como dar seguimento para a matéria nulidade do acórdão de
primeira instância por ter inovado/alterado os critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa por falta de prequestionamento, nos termos do § 5o,
do art. 67, do Anexo II, do RICARF.
Note-se que foram mantidos pelo acórdão recorrido os requisitos “Pagamento de
PLR x premiação”, que alcança o Acordo Próprio Securitários 2013, Acordos Coletivos Securitários
2014 e 2015 e Acordos Coletivos Sintetel 2013, 2014 e 2015 e “Ausência de Depósito no MTE”,
em relação ao CCT Securitários 2013, 2014 e 2015, Acordos Coletivos Securitários 2014 e 2015 e
Acordos Coletivos Sintetel 2013, 2014 e 2015, que foram questionados indiretamente no tópico a)
nulidade do acórdão de primeira instância por ter inovado/alterado os critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa do recurso”, que conforme já descrito não teve seguimento no
Despacho de Admissibilidade.
Assim, resta patente a ausência de utilidade do Recurso Especial do Contribuinte,
razão pela qual deixo de conhecê-lo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720897/2018-86
16

Fl. 3715
DF CARF MF
Original